Tribunal: TJMT
Processo: 0003023-67.2011.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003023-67.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), Alessandro Erlon Godoy (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ALESSANDRO ERLON GODOY (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO
BIS IN IDEM
- VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba honorária, sob pena de
configuração de
bis in idem.

Não se tratando

de homologação de transação, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito na via extrajudicial, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na reforma em parte da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO
DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003023-67.2011.8.11.0007

movida em desfavor de
ALESSANDRO ERLON GODOY,
extinguiu o feito ante a quitação do débito e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente.

Aduz, nas razões recursais, que os honorários advocatícios estão previstos na legislação pátria e servem para remunerar o trabalho dos advogados.

Questiona ainda a extinção do feito nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, devendo a sentença ser extinta com fulcro no art. 924, II do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, a fim de que seja fixada a verba honorária e que a sentença seja extinta nos termos do art. 924, II do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
extinguiu os autos da Ação de Execução Fiscal 0003023-67.2011.8.11.0007

movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em desfavor de
ALESSANDRO ERLON GODOY,
ante a quitação integral do débito
e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a
análise da insurgência recursal.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, após adesão a um Termo de Parcelamento.

Foi a própria Fazenda Pública quem requereu a extinção em 07/02/2020 e ainda informou a emissão de guia para pagamento de honorários no valor de R$ 172,23 (cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos) – ID
71032112.

Assim,
resta comprovado o pagamento de honorários, cobrado na via administrativa, destinado a Municipalidade.

Destarte, a fixação de condenação em nova verba honorária configuraria
“bis in idem”
, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

No que tange ao questionamento de extinção do feito nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, razão assiste à apelante.

In casu
, não se trata de homologação de transação, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pelo pagamento do débito na via extrajudicial, que se deu por meio de acordo de parcelamento.

Assim, a extinção do executivo deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

Partindo dessas premissas, deve a sentença ser retificada no que tange ao fundamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para manter reformar em parte a sentença e extinguir o executivo fiscal nos termos do
art. 924, II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021